Tribunal: CARF
Processo: 11128.721282/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721282/2016-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.773 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
SERPA INTERNATIONAL LOGISTICS AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTE SAO PAULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2016
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no
SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO RICARF. MATÉRIA JULGADA NA
SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. Nos termos do
artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada de ofício, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencida a
conselheira Lara Moura Franco Eduardo, que acatou a preliminar e deu provimento parcial ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721282/2016-38
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.773 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721282/2016-38

Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo e Ariene d’Arc Diniz
e Amaral (relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento/manifesto
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino. Caso não se concluindo nesse prazo é
aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Destaco do voto condutor:
“Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.773 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721282/2016-38

De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo
controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja
mercante ou do próprio manifesto em si.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 26 de fevereiro de 2019. Em 25 de
março de 2019, apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos: (i) existência de
precedentes judiciais favoráveis aos contribuintes, (ii) ofensa aos princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na desconsolidação de cargas:
“1. FATO
OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 02/05/2012
O Agente de Carga SERPA INTERNATIONAL LOGISTICS AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTE SAO PAULO LTDA - EPP, CNPJ No06080903000106, concluiu a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151205075615782 a
destempo em/a partir de 02/05/2012 13:24, segundo o prazo previamente estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s)
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205078124577.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) ECMU9274695, pelo Navio M/V SANTA CLARA,
em sua viagem 216S, com atracação registrada em 04/05/2012 10:27. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 12000136640, Manifesto Eletrônico 1512500912654, Conhecimento Eletrônico
(CE)
MBL
151205075470873,
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
MHBL
151205075615782
e
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL
151205078124577.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.773 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721282/2016-38

Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151205075615782 foi
incluído em 27/04/2012 09:38, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.”
1
Conduta típica
Analisando-se os fatos descritos no lançamento, resta caracterizado o
cometimento da infração prevista no artigo 107, IV, alínea e:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
A regulamentação da infração qual seja a prestação de informação sobre a
conclusão da operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução
Normativa RFB 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...] III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...] Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
legal. Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência
da multa objeto da autuação.
2
Proporcionalidade e razoabilidade
Sobre a alegação de falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa imposta,
valho-me do entendimento desta 3a Turma Extraordinária, em acórdão da lavra da Ilustre
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, no Acórdão no 3003-001.379, com o qual concordo e
adoto como razão de decidir nos termos regimentais:
“Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do
registro em questão. Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
encerra apelando para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a
buscar o afastamento da multa. Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.773 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721282/2016-38

proporcionalidade e a razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que
estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos
de julgamento administrativos. Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 2 ,
este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer
outros princípios ou regras constitucionais”.
3
Precedente judicial não vinculante
Alega a contribuinte a existência de precedentes judiciais que reconhecem que
aplicação das multas aduaneiras ofende princípios constitucionais mormente a proporcionalidade
e a razoabilidade. Os precedentes citados não foram julgados sob a sistemática dos recursos
repetitivos e da repercussão geral.
Nos termos do artigo 62 do RICARF, este tribunal administrativo é obrigado a
adoção e aplicação de precedentes judiciais, apenas daquelas decisões de mérito do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, proferidas segundo a sistemática prevista nos
artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil. Não sendo o caso, não assiste razão ao
contribuinte.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital